Tribunal: TJSP
Processo: 2024446-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Furtos qualificados praticados em continuidade delitiva. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta reincidência específica e foi preso em flagrante delito por três vezes no mesmo ano pela prática de crimes de furto. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decretação da prisão preventiva. Ordem denegada.